Tribunal: STF
Processo: ARE 1557713
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FERIADOS E PONTO FACULTATIVO. CALENDÁRIO DO TRIBUNAL DE ORIGEM IDÊNTICO AO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DATAS NACIONAIS. JUNTADA DA PORTARIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM AOS AUTOS. ALTERAÇÃO RECENTE DO ART. 1.003, § 6°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO TEMPESTIVO. AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    I - O calendário de feriados e ponto facultativo do TJDFT, no interregno do prazo recursal em questão, é idêntico ao do Supremo Tribunal Federal. Esta informação sobre a ocorrência de feriados e ponto facultativo foi juntada aos autos, possibilitando a desconsideração do vício formal (art. 1.003, § 6°, do CPC).



    II - Agravo Regimental provido para permitir a distribuição do recurso extraordinário com agravo.